Tribunal: TJMT
Processo: 1017746-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017746-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 551.093.491-34 (REPRESENTANTE), CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 836.924.521-87 (REPRESENTANTE), ALDENORA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 359.232.534-53 (REPRESENTANTE), MANOEL RAMALHO DE FIGUEIREDO - CPF: 109.250.234-34 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELOS CODEVEDORES EM AÇÃO EXECUTIVA LASTREADA EM CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DA DÍVIDA – CRÉDITOS ALEGADAMENTE ARROLADOS NO QUADRO GERAL DE CREDORES DE EMPRESAS DEVEDORAS PRINCIPAIS – DÍVIDAS CONSTITUÍDAS NA DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATOS – MARCOS TEMPORAIS POSTERIORES AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “O contrato de abertura de crédito fixo constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, inciso II do CPC/73, pois o valor da dívida é demonstrável de plano, sendo sua evolução aferível por simples cálculos aritméticos, diversamente do que ocorre no contrato de abertura de crédito em conta corrente/rotativo. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1279219/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 10/10/2017, DJe 19/10/2017). 2. Créditos constituídos pelo vencimento dos contratos após o deferimento do pedido de recuperação judicial a ela não podem ser submetidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017746-17.2019.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – COMODORO

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA e outros contra a decisão monocrática que, por entender que “
não há nada que retire a força executiva dos contratos apresentados com a inicial, eis que atendem aos requisitos do art. 784, III, do CPC,
(...)
não sendo aplicável à hipótese o entendimento da súmula no 233 do STJ, que se refere ao contrato de crédito rotativo
”, e que, “
tratando-se de crédito constituído após o pedido recuperacional feito pela devedora principal, não está submetido aos efeitos da recuperação judicial
”, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no
1017746-17.2019.8.11.0000, interposto pelos agravantes, mantendo, assim, intocada a r
. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Jurídico Extrajudicial
” (Proc. no 352-41.2017.811.0046 – Código 98740), ajuizada contra os agravantes pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que os contratos de abertura de crédito em questão são títulos executivos exigíveis, líquidos e certos, e, por outro lado, o deferimento da recuperação judicial ao devedor principal

não obsta o prosseguimento da execução contra os devedores solidários, anotando, ainda, que “
o crédito exequendo está excluído do plano de recuperação judicial e seus efeitos, pois constituído posteriormente ao pedido recuperacional (págs. 08 e 22 e Cód. 78647), não havendo que se falar em habilitação retardatária
” (cf. doc. Num. 24792476 - Pág. 1/2 e Num. 28927970 - Pág. 1/3).

Os agravantes insistem em que a execução é lastreada por “
contrato de abertura de crédito rotativo que não possui eficácia de título executivo, nos termos da Súmula no 233 do Excelso Superior Tribunal de Justiça
”, porque “
estão desprovidos de liquidez, certeza e exigibilidade
”, notadamente em razão da falta de exibição, pelo Banco, “
de forma individualizada, quais foram as datas de utilização dos limites de crédito fornecidos pelos contratos, quais as taxas de juros remuneratórios e moratórios de forma especificada, eventuais tarifas cobradas, etc
”. Segundo os agravantes, “
os títulos que embasam referida demanda
(...)
nada mais são que limites de crédito em conta corrente para cobertura de eventuais necessidades
” (cf. doc. Num. 32839456 - Pág. 12/13).

Sustentam, por outro lado, que, ao contrário do afirmado pela decisão agravada, “
todos os contratos foram formalizados nos meses de novembro e dezembro de 2012, ou seja, quase três anos antes do deferimento da recuperação judicial
”, e que, na verdade, “
as datas
(consideradas)
pela decisão monocrática agravada dizem respeito aos vencimentos dos contratos e não à data de sua constituição
(pelo)
crédito na conta corrente da empresa em recuperação judicial
”.

Repetindo insistentemente, por fim, que “
referidos contratos foram relacionados no Quadro Geral de Credores” na RJ na classe de créditos quirografários
”, pedem reforma da decisão agravada para que seja provido o Recurso de Agravo de Instrumento e, acolhida a exceção de pré-executividade, seja extinta a execução.

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. doc. Num. 34233961 - Pág. 1/5).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 05 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada desproveu o RAI no 1017746-17.2019.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“O Banco do Brasil ajuizou a presente execução contra os agravantes, exigindo o pagamento de dívida de R$ 508.534,50, decorrente dos “Contratos de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 127.205.763; 127.205.786 e 127.205.787, em 29/11/2012, 21/12/2012 e 21/12/2012, respectivamente, vencíveis em 24/11/2013, 16/12/2013 e 16/12/2013, com a finalidade de abrir créditos nos limites de R$ 122.800,00 (cento e vinte e dois mil e oitocentos reais); R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e R$129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais)”, celebrados com a empresa Trevo Transportes e Logística e afiançados pelos agravantes (cf. doc. Num. 24792478 - Pág. 1/7).

Citados, os executados/agravantes apresentaram exceção de pré-executividade, que foi rejeitada pela decisão agravada sob os seguintes fundamentos:

“Da inépcia. Verifica-se que a execução foi lastreada em Contrato de Abertura de Crédito, assinado pelo devedor e por 02 testemunhas, págs. 08/22, sendo título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III do CPC, pelo que se presume sua condição de exigibilidade, liquidez e certeza, relativo ao débito.

Incumbia aos excipientes afastar a presunção da exigibilidade do título, demonstrando a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente (art. 373, II, CPC), o que não ocorreu.

Da responsabilidade dos embargantes. Considerando o que dispõe o art. 927, III, CPC verifico que a Corte da Cidadania em sede de julgamento repetitivo pacificou entendimento por meio do REsp 1333349/SP de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005; ademais, como avalistas, os excipientes possuem responsabilidade solidária pela dívida.

Da recuperação judicial da devedora principal. Conforme inteligência do art. 49 da Lei 11.101/05, o crédito exequendo está excluído do plano de recuperação judicial e seus efeitos, pois constituído posteriormente ao pedido recuperacional (págs. 08 e 22 e Cód. 78647), não havendo que se falar em habilitação retardatária” (cf. doc. Num. 24792476 - Pág. 1/2 – grifei).

Conforme já anotado pela decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, mas agora já em análise definitiva da controvérsia, verifico que
não há nada que retire a força executiva dos contratos apresentados com a inicial, eis que atendem aos requisitos do art. 784, III, do CPC, tendo em vista que, como se trata de contrato de abertura de crédito fixo, é perfeitamente possível verificar a certeza e liquidez (além de exigibilidade) do crédito exequendo, não sendo aplicável à hipótese o entendimento da súmula no 233 do STJ, que se refere ao contrato de crédito rotativo
, existindo firme orientação do eg. STJ de que “
o contrato de abertura de crédito fixo constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, inciso II do CPC/73, pois o valor da dívida é demonstrável de plano, sendo sua evolução aferível por simples cálculos aritméticos, diversamente do que ocorre no contrato de abertura de crédito em conta corrente/rotativo
. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1279219/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 10/10/2017, DJe 19/10/2017). (...)

Por outro lado, tratando-se de crédito constituído após o pedido recuperacional feito pela devedora principal, não está submetido aos efeitos da recuperação judicial. É o que se vê da prova dos autos, já que as propostas vinculadas aos contratos de no 127.205.787, 127.205.763 e 127.205.786 indicam como data do vencimento da dívida, respectivamente, o dia 22.05.2018 (cf. Id no 24792480 - Pág. 17), 10.09.2016 (cf. Id no 24792482 - Pág. 17) e 10.09.2016 (cf. Id no 24792481 - Pág. 21), e, por sua vez, o pedido de recuperação judicial foi distribuído no dia 03.08.2015.

Assim, lançadas por terra as demais alegações recursais relativas à suposta necessidade de suspensão da tramitação das ações executivas contra os devedores solidários e excesso de execução, ambas que partem da premissa falaciosa de que as disposições do plano recuperacional devem ser observadas, a manutenção da decisão agravada é medida de rigor.

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.019, “caput”, e 932, IV, “a”, ambos do CPC, desprovejo o recurso
”.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de ausência de “liquidez, certeza e exigibilidade” do débito exequendo, de que os créditos foram constituídos “antes do deferimento da recuperação judicial”, e que foram arrolados no Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial das empresas que compõe o Grupo Trevo, todas estas já rejeitadas, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Acrescento à fundamentação decisória exclusivamente a assertiva de que, ao contrário do que parecem crer os agravantes, a constituição do crédito se dá na data de vencimento da dívida, e não na data de celebração dos contratos que lhes deram origem.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020